Tribunal: TJES
Processo: 5000349-45.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-45.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão da Tarifa de Cadastro, de reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e de restituição em dobro de valores pagos, no bojo de contrato de crédito para financiamento de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de cadastro é legítima e se o montante fixado configura onerosidade excessiva; e (ii) verificar a subsistência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da capitalização de juros, diante do conteúdo decisório da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas com instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

A cobrança de Tarifa de Cadastro é válida desde que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e cobrada exclusivamente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula nº 566 do STJ).

Mantém-se a cobrança da tarifa quando o valor pactuado não evidencia onerosidade excessiva em relação ao valor total financiado e quando há prova de que a pactuação ocorreu no início da relação contratual.

Falta o binômio utilidade-necessidade ao recorrente para rediscutir a capitalização de juros quando a sentença recorrida já determinou a incidência de juros simples, caracterizando a ausência de interesse recursal.

Fica prejudicado o pedido de restituição de indébito, seja de forma simples ou em dobro, uma vez reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança da tarifa de cadastro quando expressamente contratada e realizada no início do relacionamento bancário, desde que o valor não represente vantagem exagerada da instituição financeira.

Carece de interesse recursal a parte que pleiteia reforma de capítulo da sentença que já acolheu integralmente a sua pretensão na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 51, IV e XV; CPC, art. 85, § 11; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; STJ, Súmula nº 539; STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legitimidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, a legalidade da capitalização de juros sob a ótica do dever de informação e a forma de restituição do indébito, insurgindo-se o consumidor apelante em face da r. sentença que julgou improcedentes os referidos pleitos.

A irresignação recursal não merece acolhida.

De início, todavia, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelante figura como consumidor (art. 2º do CDC) e o banco apelado como fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito para financiamento de veículo automotor GM/Corsa Hatch Maxx 2012 (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

À luz desse arcabouço normativo, cumpre examinar as abusividades suscitadas pela parte autora e não acolhidas na r. sentença, objeto de insurgência recursal, vislumbrando-se da Cédula de Crédito Bancário nº 3615228797 (Id. 17158449) a cobrança de
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 749,00, a alegação de violação ao
dever de informação quanto à capitalização diária de juros
, bem como o pleito de
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula no 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de
tarifa de cadastro
, no valor de
R$ 749,00
(Num. 17158449 - Pág. 7) , não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o apelante e a apelada, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar 4,99% do valor total financiado (R$ 15.009,18).

Desse modo, quanto à insurgência relativa à forma de devolução dos valores, o pedido de restituição em dobro resta prejudicado em razão do reconhecimento da legalidade da cobrança de tarifa de cadastro.

Em arremate, verifico que o apelante pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da capitalização diária de juros, defendendo a aplicação de juros simples à relação contratual por suposta violação ao dever de informação.

É bem verdade que se admite a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula nº 539 do STJ, que dispõe: “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ocorre que, ao analisar o dispositivo da sentença fustigada, observa-se que o magistrado de piso já acolheu integralmente tal pretensão, determinando expressamente a adequação do contrato para a incidência de
“juros simples (sem capitalização)”
(id.17158474).

Tendo em vista que a sentença já afastou a incidência de qualquer forma de anatocismo (seja mensal ou diária), falece ao recorrente o binômio utilidade-necessidade para rediscutir a matéria em sede de apelação, de modo que
julgo prejudicado
o recurso quanto ao pedido de afastamento da capitalização de juros, por manifesta ausência de interesse recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que tange ao pedido de afastamento da capitalização de juros, por estar a matéria prejudicada ante a manifesta ausência de interesse recursal, ao passo que, no mérito,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto aos pedidos de exclusão da Tarifa de Cadastro.

Em razão do desprovimento do recurso na parte conhecida, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono da apelada para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)